Tribunal: TJDFT
Processo: 0737858-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737858-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO KALIL CHATER APELADO: NAHLA YAHYA Decisão 1. Em consulta ao andamento processual dos embargos à execução no 0705622-49.2020.8.07.0001, associados a estes autos, observa-se que a embargada/exequente interpôs apelação para reformar a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a ação de execução dos títulos extrajudiciais. 2. Há relação substancial entre as ações e, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, é razoável que se aguarde a remessa daqueles autos a esta instância, para que ambos os processos sejam julgados de forma conjunta, em atenção ao que dispõe o art. 55, § 3o do CPC. 3. Por isso, determino o sobrestamento deste feito até que a ação no 0705622-49.2020.8.07.0001 esteja apta a julgamento em conjunto com estes autos, pelo prazo máximo de dois meses, para não afetar a razoável duração do processo. 4. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro